Tribunal: TJSP
Processo: 1015607-47.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
r sua arguição e litigar em sentido diverso. Afastada a extinção do feito. Via adequada. Presente o perigo da demora. Pretensão de garantia antecipada do débito decorrente de auto de infração por meio de seguro. Precedentes deste Tribunal em casos similares. Reforma do decidido. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1015607-47.2018.8.26.0053; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/09/2020; Data de Registro: 18/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL

Relator(a):

Roberto Maia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente

Data do julgamento:

17/09/2020

Data de publicação:

18/09/2020

Ementa:
APELAÇÃO. Tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Multa aplicada por cometimento de infração ambiental. Sentença de extinção, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC. Apelo da parte autora pleiteando a alteração do panorama decidido. Com razão. Pedido inicial que possui natureza satisfativa, não sendo possível obrigar a requerente a complementar sua arguição e litigar em sentido

Ementa:
APELAÇÃO. Tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Multa aplicada por cometimento de infração ambiental. Sentença de extinção, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC. Apelo da parte autora pleiteando a alteração do panorama decidido. Com razão. Pedido inicial que possui natureza satisfativa, não sendo possível obrigar a requerente a complementar sua arguição e litigar em sentido diverso. Afastada a extinção do feito. Via adequada. Presente o perigo da demora. Pretensão de garantia antecipada do débito decorrente de auto de infração por meio de seguro. Precedentes deste Tribunal em casos similares. Reforma do decidido. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000759106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015607-47.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RUMO
MALHA PAULISTA S/A, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente), PAULO AYROSA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
ROBERTO MAIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015607-47.2018.8.26.0053 -Voto no 21951
2
Apelação Cível no 1015607-47.2018.8.26.0053
Apelante: Rumo Malha Paulista S/A
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 21951
APELAÇÃO.
Tutela
antecipada
requerida
em
caráter
antecedente. Multa aplicada por cometimento de infração
ambiental. Sentença de extinção, nos termos do artigo 485,
inciso IV do CPC. Apelo da parte autora pleiteando a alteração
do panorama decidido. Com razão. Pedido inicial que possui
natureza satisfativa, não sendo possível obrigar a requerente a
complementar sua arguição e litigar em sentido diverso.
Afastada a extinção do feito. Via adequada. Presente o perigo
da demora. Pretensão de garantia antecipada do débito
decorrente de auto de infração por meio de seguro. Precedentes
deste Tribunal em casos similares. Reforma do decidido.
Recurso provido.
VOTO n° 21951
RELATÓRIO:
Trata-se de tutela antecipada requerida em caráter
antecedente ajuizada por Rumo Malha Paulista S/A em face da Fazenda do
Estado de São Paulo, na qual oferece seguro garantia visando a emissão de
certidão negativa de débitos, ou positiva com efeito de negativa, em razão
do débito fiscal representado no Auto de Infração Ambiental no
236.790/2010.
A r. sentença julgou a ação extinta, sem resolução do
mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil (fls.
114/116).
Apela a autora (fls. 130/144) aduzindo a previsão legal
sobre o seguro, sendo este uma garantia do recebimento do crédito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015607-47.2018.8.26.0053 -Voto no 21951
3
Apresentadas
as
contrarrazões
a
fls.
148/153
pugnando pela manutenção do decidido. A Douta Procuradoria de Justiça
optou por não se manifestar no presente feito (fls. 172/175).
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, observo que o recurso é tempestivo, com
preparo recolhido a fls. 143/144 e 181/186. Conheço-o.
Da análise do feito, denota-se que a apelante
comunicou, desde o início, a natureza satisfativa de seu pleito e, instada a
aditar a inicial, aduziu que seu pedido era satisfativo. Deste modo, esta é a
via adequada para obter o provimento jurisdicional que pretende. Não há
como obrigar a demandante a complementar sua argumentação e litigar em
sentido oposto, afastando-se a extinção do processo.
No mais, estando a causa madura para julgamento e
sendo somente matéria de direito, passa-se à análise do mérito, nos termos
do art. 1013, § 3o, inciso I do CPC.
Uma vez encerrada a discussão acerca do débito na
esfera administrativa, resta um lapso temporal até a propositura de ação de
execução fiscal para a cobrança da multa.
Sendo assim, notório o interesse da requerente, não
sendo exigível aguardar que o devedor solvente suporte o prejuízo pela
demora da apelada em propor a referida execução.
Nesse passo, observa-se que a contemporaneidade se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015607-47.2018.8.26.0053 -Voto no 21951
4
faz presente pela necessidade de expedição de certidão positiva com efeitos
de negativa, haja vista que o perigo da demora é evidente, uma vez que a
eventual negativação poderá acarretar prejuízos à apelante.
Nesse sentido, seguem julgados deste Tribunal:
TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE.
Agravada pretende caucionar o valor da multa antes da
propositura de embargos à execução fiscal, objetivando
evitar sua negativação. Interesse de agir presente.
Preenchidos os requisitos necessários à concessão da
cautelar. Decisão confirmada. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2231280-10.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Paulo
Alcides; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
27/05/2020; Data de Registro: 27/05/2020).
Apelação interposta contra sentença que acolheu
pedido de tutela antecipada em caráter antecedente
para receber garantia de penhora em execução

Recurso fundamentado na legalidade da multa

Possibilidade de discussão do débito que autoriza seja
recebida
a
garantia

Sentença
adequadamente
fundamentada Precedente do STJ Julgamento em
recurso representativo de controvérsia - Recurso
improvido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000675-20.2019.8.26.0053;
Relator
(a): Miguel
Petroni Neto; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015607-47.2018.8.26.0053 -Voto no 21951
5
Meio
Ambiente;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data
do
Julgamento:
19/09/2019;
Data
de
Registro:
26/09/2019).
APELAÇÃO. Tutela antecipada requerida em caráter
antecedente.
Objetivo
de
garantir
os
débitos
decorrentes de autos de infração, por meio de depósito
judicial, para obter certidão de regularidade fiscal. O
pedido inicial tem natureza satisfativa, não sendo
possível
obrigar
o
autor
a
complementar
a
argumentação e litigar em sentido diverso. Afastada a
extinção do processo por ausência de aditamento. Via
adequada para o pleito. Presente o perigo da demora. É
possível a expedição de certidão positiva com efeito de
negativa
quando
prestada
caução
idônea.
Entendimento sedimentado em recurso representativo
de controvérsia. O depósito judicial é idôneo para a
garantia
da
dívida.
Ação
procedente.
DADO
PROVIMENTO
AO
APELO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1006001-75.2018.8.26.0576; Relator (a): Ruy Alberto
Leme
Cavalheiro;
Órgão
Julgador:
1a
Câmara
Reservada ao Meio Ambiente; Foro de São José do Rio
Preto
- 2a
Vara
da
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
07/03/2019;
Data
de
Registro:
13/03/2019).
No mais, observa-se que o seguro garantido ofertado
pela recorrente não restou especificamente impugnado pela ré, mostrando-
se idôneo para a garantia da dívida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015607-47.2018.8.26.0053 -Voto no 21951
6
De tal modo, o pedido é procedente para reconhecer o
seguro como garantia adequada à futura execução fiscal do débito
decorrente do auto de infração no 236790, podendo ser expedida certidão
positiva com efeitos negativos.
No mais, em que pesem as alegações da apelada,
observa-se que a ausência de condenação ao pagamento das verbas
honorárias somente se justificaria caso a apelada não tivesse oposto
resistência ao pleito da apelante, hipótese diversa do que ocorreu no
presente feito.
À vista de tudo isso, sucumbente, a ré deve arcar com
o pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em R$ 2.000,00, a serem pagos pela apelada em favor
da recorrente, nos termos do art. 85, parágrafos 2o, 8o e 11o do CPC.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a
análise fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá
como prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais
ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-
los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação
numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)